Tribunal: TJMT
Processo: 0002807-27.2016.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002807-27.2016.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARMEM DA PENHA CASTRO - CPF: 867.466.931-04 (EMBARGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATANTE LEVADO A ERRO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA DO § 2.o DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração opostos.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. (TJMT - N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S/A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto em desfavor por
CARMEM DA PENHA DE CASTRO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta contradição existente no Acórdão exarado, defendendo que “
apresentou todos os documentos que garantem a validade da contratação. Na fundamentação do Acórdão foi alegado que o embargante não teria logrado em comprovar a contratação, contudo, tal fundamentação encontra-se equivocada
”.

Afirma que “
o contrato fora devidamente firmado entre as partes, estando o Embargado desde o início da contratação ciente de todas as particularidades do produto, tendo inclusive recebido em sua conta corrente o valor tomado em Telesaque, contudo, realizar a contraprestação devida
”.

Por fim, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos para considerar todos os pontos apresentados em sede de defesa, bem como todas as provas apresentadas nos autos bem como seja considerada prequestionada a matéria abordada.

Intimada a embargada, foi apresentada Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendendo não existir no acórdão recorrido qualquer dos vícios que possam ensejar a oposição do presente recurso, sendo estes apresentados apenas para rediscutir a matéria julgada, pugnando ainda pela aplicação da multa prevista no § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, requer a embargada seja negado provimento ao Recurso de Embargos de Declaração opostos, a fim de manter o acórdão recorrido em sua íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor por Carmem da Penha de Castro, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR ACERCA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - NÃO ACOLHIDA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - DUAS CONTESTAÇÕES - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATANTE LEVADO A ERRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indução do contratante em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação de cartão de crédito consignado, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. Somente quando demonstrado a má fé do credor é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo contratante, o que não ocorre no caso em tela. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável. Diante de valor irrisório do proveito econômico da parte vitoriosa, os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, e nesse caso, não se aplicam os limites estabelecidos no § 2.o do artigo 85 do mesmo Código.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumentos, menciona que “
na fundamentação do Acórdão foi alegado que o embargante não teria logrado em comprovar a contratação, contudo, tal fundamentação encontra-se equivocada
”, defendendo que “
apresentou todos os documentos que garantem a validade da contratação
”.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados, o Acórdão abordou as matérias apresentadas pela embargante de forma clara, dispondo que, deixou a instituição financeira de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, pois os documentos apresentados carecem de informações indispensáveis à configuração de uma pactuação lícita,
in verbis
(grifos nossos):

[...]embora a instituição financeira tenha apresentado cópia da “Ficha Cadastral - Proposta de Adesão” celebrado entre as partes, tal documento não faz alusão à Transferência Eletrônica - TED, Conta Bancária vinculada, Cartão de Crédito Consignado ou Empréstimo Consignado, nem apresenta local ou data de sua assinatura.

[...]

A instituição financeira apelada se limita à defesa da legalidade do débito referente ao contrato de adesão de uso de cartão de crédito consignado e do débito a ele inerente; contudo, consiste em meras ilações, despidas de conteúdo probatório.

Denota-se do documento que não há apontamento do valor do limite, do valor de parcela, data do primeiro e do último vencimento. Sem maiores esclarecimentos, entende-se que não houve sua expressa anuência da autora na contratação de cartão de crédito consignado, como defende a instituição financeira.

Diante do exposto, tem-se que a apelante foi iludida pela instituição financeira, posto que a “Ficha Cadastral - Proposta de Adesão” carece de informações indispensáveis à configuração de uma pactuação lícita.

Em que pese a instituição financeira colacionar faturas referentes a suposto cartão de crédito, a apelante afirmou nunca ter recebido referido cartão, bem como não efetuou o desbloqueio, não observando, ainda, qualquer compra realizada com o citado cartão de crédito.

Pelo exposto, certa é que deixou a embargante de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, considerando que não há no Acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os Embargos de Declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do § 2.o do artigo 1.026 do mesmo diploma processual.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021